Tribunal: TJSP
Processo: 0012049-65.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – SERVIDOR – Adicional Local de Exercício (ALE) – Desligamento da Cruz Azul de São Paulo – Acórdão que, em juízo de retratação, restituiu os autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese em que o recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – SERVIDOR – Adicional Local de Exercício (ALE) – Desligamento da Cruz Azul de São Paulo – Acórdão que, em juízo de retratação, restituiu os autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese em que o recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC) importe em retratação do julgado, especialmente diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal da Lei 11.960/09 - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.